Tribunal: TJMT
Processo: 1040256-22.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040256-22.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Corretagem, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JANETE BARBOSA DA SILVA - CPF: 782.265.031-91 (EMBARGANTE), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), ALAMEDA ECHER 38 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 36.122.675/0001-50 (EMBARGADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Ausente qualquer obscuridade no acórdão, de rigor a rejeição dos aclaratórios contra ele opostos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1040256-22.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:

JANETE BARBOSA DA SILVA

EMBARGADA:

ALAMEDA ECHER 38 INCORPORAÇÕES SPE LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JANETE BARBOSA DA SILVA contra o acórdão de Id. 276274366 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Embargada para determinar que a restituição do valor pago pela Embargante seja feita nos termos do contrato, autorizando a retenção de 50% do valor pago.

Em suas razões, aduz, em síntese, obscuridade no acórdão acerca da retenção de 50% do valor pago, a qual se apresenta de forma lacônica.

Requer o provimento do recurso para “
sanar o vício apontado, a respeito da inclusão da taxa de corretagem no percentual de 50% do valor a ser retido e honorários de 1º grau
”.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 279274350).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JANETE BARBOSA DA SILVA contra o acórdão de Id. 276274366 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Embargada para determinar que a restituição do valor pago pela Embargante seja feita nos termos do contrato, autorizando a retenção de 50% do valor pagos.

A despeito de suscitar a ocorrência de obscuridade no julgado, dele se verifica a
exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da Câmara Julgadora acerca da solução da lide, de forma que a matéria não registra margem de dúvidas a serem sanadas por meio de aclaratórios.

Com efeito, a sentença de Primeiro Grau havia determinado a retenção pela Incorporadora de somente o percentual de 10% (dez por cento) dos valores pagos, bem como dos valores a titulo de taxa de corretagem.

Contra o
decisum
apenas a Incorporadora interpôs recurso de Apelação visando à elevação da retenção dos valores pagos para 50%, nos termos do disposto no contrato, o que foi reconhecido por este Sodalício.

Como corolário lógico, após o julgamento do apelo restou autorizada a retenção de 50% do valor pago, além dos valores a título de taxa de corretagem (ponto sobre o qual sequer havia insurgência recursal), não havendo falar em qualquer obscuridade.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025